Tribunal: TJMT
Processo: 1002871-02.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002871-02.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ORLANDO GLERIAN NETO - CPF: 629.879.171-04 (APELADO), TANIA DE JESUS LIMA - CPF: 943.660.042-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002871-02.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

ORLANDO GLERIAN NETO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO CONSUMO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do “
status quo ante
”.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002871-02.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

ORLANDO GLERIAN NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência,
ajuizada por
ORLANDO GLERIAN NETO,
a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar indevida as multas nos valores de R$470,37 (quatrocentos e setenta reais e trinta e sete centavos), no valor de R$625,76 (seiscentos e vinte cinco reais e setenta e seis centavos) e no valor de R$614,73 (seiscentos e quatorze reais e setenta e três centavos), bem como que seja feita nova leitura do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela autora.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação discutida é extracontratual (ID

137621668).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

A parte recorrente alega em suas razões recusais (ID 137621674) a inexistência de dano moral, uma vez que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva da demandante, frisando-se que esta, no particular, não deve ser presumida.

Defende que não houve suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome do recorrido em razão do débito discutido, ressaltando-se que a mera cobrança não é suficiente para ensejar o dano moral alegado, conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência deste tribunal.

Aduz que, para que se justifique uma condenação a título de danos morais, há de se estar diante de uma ocorrência que traga uma afronta à alma do ofendido, um real e concreto constrangimento antijurídico, um abalo de revestida importância à personalidade

do sujeito, fatores esses que possam lhe causar humilhação, vergonha e vexame, não só para consigo mesmo, como também em face de seus semelhantes. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando totalmente improcedente a demanda, ou alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, requer o desprovimento (ID 137621679).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002871-02.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

ORLANDO GLERIAN NETO

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença, possuindo nítido propósito procrastinatório, uma vez que o recurso apresentado contém os mesmos termos utilizados em sua contestação.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932.

Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(g.n.)

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem:

“Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).” (in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663)
(g.n.)

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para afastar a condenação a título de danos morais.

Assim, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 137618378) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no 6/1298933-1 e que sempre efetuou regularmente o pagamento de suas obrigações perante a concessionária de energia, contudo para sua supressa no mês de novembro/2019 recebeu uma cobrança no valor de R$ 470,37 (quatrocentos e setenta reais e trinta e sete centavos), com a descrição de parcelamento.

Afirmou que não autorizou nenhum acordo, e tampouco recebeu a fatura correta de referência ao mês de novembro/2019, sendo que no mês seguinte (dezembro/2019), o valor abusivo voltou a ser cobrado sendo apresentada uma fatura de R$ 625,76 (seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e setenta seis centavos).

Alegou ainda que

procurou a Energisa para solicitar uma vistoria, sendo informado que não seria necessária, porém, no mês seguinte a conduta abusiva da requerida foi reiterada, sendo cobrado o valor de R$ 614,73 (seiscentos e quatorze reais e setenta e três centavos), referente ao mês de janeiro/2020.

Assim, ajuizou a presente ação, uma vez que analisando o histórico de pagamentos realizados nos últimos 12 meses fica evidente que os valores cobrados são totalmente incompatíveis com sua média de consumo, requereu a concessão da tutela antecipada para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora, em virtude da fatura de recuperação de consumo e, no mérito, requer a inexistência do débito em discussão e a condenação da ré ao pagamento de danos morais. A tutela provisória foi deferida ao ID 137618386.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Ester Belem Nunes,
julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar consiste na necessidade de demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da cobrança de valor a título de recuperação de consumo, referente aos meses de novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020,

nos valores de R$470,37 (quatrocentos e setenta reais e trinta e sete centavos),

R$625,76 (seiscentos e vinte cinco reais e setenta e seis centavos) e R$614,73 (seiscentos e quatorze reais e setenta e três centavos), respectivamente.

No entanto, da análise dos documentos, verifica-se sem razão a parte apelada/autora, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente as cobranças das faturas acima mencionadas.

Assim, não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o dano apontado pela recorrida e a ação por parte da concessionária de energia, ora apelante.

Com efeito, sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A propósito:

“[...] A teor do art. 333, I, do CPC, é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art. 6o, VIII do CDC).- Inexistência de qualquer documento apto a provar a titularidade de conta poupança pela parte autora ou que a sua situação financeira tenha impedido o fornecimento pela instituição financeira de algum indício de prova material. [...]. Apelação improvida.” (TRF-5, 1a Turma, RAC no 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008)

Destarte, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, não prospera a irresignação da parte autora para que a concessionária de energia/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Logo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que afastou a condenação do dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO GENÉRICO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA –OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, INC. I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ-MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada. “Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC,
cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito, in casu, a interrupção e posterior oscilação do fornecimento de energia, o que não ocorreu
.” (Ap 147743/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)”
(N.U 0000716-15.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - COBRANÇA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADA - LAUDO E APURAÇÃO REALIZADOS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA - INADMISSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Não cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais se a parte não demonstrou o abalo sofrido
.” (TJ/MT, 6a Câmara Cível, RAC no 30040/2014, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 23/07/2014)
(g.n.)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para afastar a condenação da apelante ao pagamento de danos morais e determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelada ser beneficiária da justiça gratuita, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022